Tribunal: TJMT
Processo: 1041537-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041537-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROZEBIO SILVA DE SOUSA - CPF: 830.394.571-87 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041537-70.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Rozebio Silva de Sousa

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A cessionária que insere o nome do consumidor nos cadastros de proteção, nos valores de R$ 170,38, com data em 12/10/2019, R$ 248,37 com data em 11/11/2019 e R$ 2.051,28 com data em 02/04/2020, e
não comprova a origem da obrigação.

3.
Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da obrigação, sem tais provas a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.
Entretanto, havendo anotação preexistente, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme extrato juntado nos autos pela empresa reclamada, averiguei a existência de

apontamento preexistente, em relação ao discutido nestes autos, comandado por Editora e distribuidora Educac, o qual foi incluído em 18/07/2019 e excluído somente em 11/12/2020, conforme abaixo se vê:

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico comprovada a inserção do nome do reclamante em cadastro de inadimplentes, pelos débitos de R$2.051,28(...), R$248,37(...) e R$170,38(...), datados de 02/04/2020, 11/11/2019 e 12/10/2019 (Id.
125874174
). Por sua vez, no que tange ao negócio jurídico originário, a reclamada promoveu a juntada apenas de resumo de débitos (Id.
131075903
), documento que, por si só, é insuficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes. Isso porque, trata-se de prova produzida de forma unilateral, sem aposição de assinatura da parte consumidora. A parte reclamada deveria ter acostado contrato devidamente assinado, gravação de contratação e/ou outros meios de prova, o que não foi feito. Para comprovar a cessão dos créditos, a reclamada acostou certidões que atestam as cessões em seu favor dos créditos de R$94,90(...), R$ 139,90(...) e R$ 1.221,00(...), todos em 13/12/2021 feitas pela Cielo S/A (Id.
131075912
).
No que tange ao pleito de indenização por danos morais, observo do extrato juntado no Id.

131075908
, que na data da restrição mais antiga discutida nestes autos, ou seja,
12/10/2019
, a parte reclamante já possuía uma anotação preexistente, no valor de R$184,68(...), incluída em
09/11/2017
e excluída apenas em
20/02/2021.
”.

6. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).

7. Deste modo, havendo anotação preexistente, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, assim, não merece acolhimento a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares, bem como pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para: DECLARAR a inexistência dos débitos de R$2.051,28(...), R$248,37(...) e R$170,38(...), datados de 02/04/2020, 11/11/2019 e 12/10/2019, determinando-se a exclusão dos registros internos e do sistema de proteção ao crédito.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024